Tribunal: TJES
Processo: 5000207-72.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000207-72.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONAIR DE MEDEIROS JUNIOR
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000207-72.2020.8.08.0014

RECTE.: ONAIR DE MEDEIROS JÚNIOR

RECDO.: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER S.A E PAGSEGURO INTERNET S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE
NO PAGAMENTO DE
BOLETO. QUITAÇÃO
DE
FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA
.
1. Tese do Requerente/Recorrente
:
Alega o autor que solicitou junto ao Banco Aymoré a quitação de seu financiamento, lhe sendo informado que seria enviado boleto
para pagamento
. Posteriormente, foi contactado por whatsapp por pessoa que se dizia funcionário do Banco, que lhe enviou o boleto para pagamento. Aduz que verificou no boleto e constava como beneficiário o Banco Aymoré, o CNPJ deste, e, como pagador, o requerente, com o número do contrato de financiamento e que por aparentar ser um documento idôneo efetuou o pagamento no caixa do Banco Santander. Passados alguns dias o autor entrou em contato com o banco Aymoré solicitando a carta para retirada da alienação existente sobre o veículo, objeto do financiamento, lhe sendo informado que no sistema não constava a quitação do
contrato
. Afirma que ao analisar o comprovante de pagamento verificou que constava como beneficiário a pagseguro e como pagador Sr. Gilberto Damiao dos Santos,
pessoa que des
conhece. Aduz que se dirigiu ao Banco Santander e informou
que
o funcionário na ocasião do pagamento não verificou que o beneficiário e o pagador constante
s
do boleto
não
era
m
o
s
mesmo
s
que constava
m
no sistema, mas lhe foi informado que nada poderia ser feito. Em contato com a pagseguro,
esta
também se negou a resolver o problema. Em sede de Recurso Inominado requer a reforma parcial da r. sentença de piso no sentido de que sejam os recorridos condenados em danos morais, vez que houve falha na prestação de serviço por parte dos mesmos. Afirma que para pagar o boleto de quitação pegou dinheiro emprestado com seu genitor e que teve sua felicidade cessada ao descobrir que pagou boleto falso por culpa das recorridas, o que lhe causou transtornos psicológicos. Requer ainda o benefício da assistência gratuita.

2. Tese dos Recorridos – Aymoré e S
a
ntander:

Em sede de contrarrazões aduzem que não forneceram os boletos fraudados, tampouco receberam o crédito. Alegam que o próprio recorrente deu causa ao problema narrado vez que não conferiu os dados do boleto e não verificou o beneficiário. Aduzem ainda que a parte recorrente não demonstrou nos autos a existência de lesão aos direitos de sua personalidade, ônus que lhe incumbiria. Requer a manutenção da r. sentença de piso
.
3.
Sentença: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente o valor de R$ 4.812,99 (quatro mil oitocentos e doze reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito. Defiro a assistência gratuita pleiteada pelo recorrente, face a aparente hipossuficiência.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
ntendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Apesar de reconhecido pela sentença de piso a responsabilidade dos recorridos a suportarem os prejuízos causados pela fraude, não há como afastar que essa contou com a contribuição do consumidor, posto que sequer conferira o comprovante de pagamento recebido quando da transação bancária, onde pode-se observar, claramente, que tanto o pagador, quanto o beneficiário, eram pessoas diversas das constantes do documento. Dito isso, se fosse o consumidor diligente, mesmo induzido inicialmente à erro, face as características do boleto bancário encaminhado para pagamento, poderia ter sustado a negociação logo após a sua efetivação, impedindo, com isso, a fraude praticada e o prejuízo agora suportado pelos recorridos. Dessa forma, punir duplamente os recorridos em pagar indenização por dano moral, além da material, enquanto o consumidor também fora descuidado e acabou permitindo a fraude, fere, no mínimo, o princípio da equidade. Ainda mais considerando que a narrativa dos fatos constante do boletim de ocorrência difere consideravelmente da constante da inicial, em especial no tocante ao fato do consumidor ter procurado inicialmente o banco para pagamento do financiamento, enquanto que no boletim de ocorrência consta, expressamente, que não houve iniciativa do consumidor junto ao Banco, mas, sim, contato direto do fraudador, de forma aleatória, que se identificou como preposto do banco Santander e apresentou uma proposta de quitação com 50% de desconto, não tendo o consumidor o devido zelo, de, ao menos, confirmar junto ao Banco a referida proposta antes de efetivar o seu pagamento.
Portanto, não verifico que o recorrente suportara dano moral no caso, razão pela qual a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação, suspensos em razão da gratuidade deferida
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.